Tribunal: TJPA
Processo: 0811469-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811469-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO GUILHERME SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811469-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO GUILHERME SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a ilegalidade da capitalização diária de juros em caso de mora e a ausência de informação clara no contrato, pleiteando a reforma da decisão e a revogação da liminar. O agravado impugnou a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a impugnação à justiça gratuita merece acolhimento; e (ii) a previsão contratual de capitalização diária de juros em caso de inadimplemento viola o dever de informação e descaracteriza a mora, autorizando a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada, pois a parte impugnante não trouxe aos autos prova concreta da capacidade econômica do beneficiário, prevalecendo a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC).
4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. No caso, o contrato prevê expressamente a capitalização mensal na normalidade e diária na mora, não havendo abusividade que justifique a descaracterização da mora e a revogação da liminar de busca e apreensão (Súmula 539/STJ e Tema 246/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 99, § 3º, e art. 1.021. Súmula 539/STJ. Tema 246/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811469-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO GUILHERME SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOAO GUILHERME SILVA DE ALMEIDA
(ID 28164145) contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 27502376), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão em favor do agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não considerar a abusividade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros no período de inadimplência, sem a devida transparência quanto à taxa efetiva aplicada, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que tal abusividade descaracteriza a mora, inviabilizando a busca e apreensão.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 28985629), pugnando pelo desprovimento do recurso e impugnando o benefício da justiça gratuita concedido ao agravante, sob o argumento de que o financiamento de veículo demonstra capacidade financeira.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Da Impugnação à Justiça Gratuita

Inicialmente, analiso a impugnação à justiça gratuita suscitada pelo Agravado em suas contrarrazões.

O benefício da justiça gratuita foi deferido ao Agravante na decisão monocrática recorrida (ID 27502376), com base na presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Para revogar o benefício, incumbe à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão (art. 99, § 2º, c/c art. 100, do CPC). No caso, o Agravado limitou-se a argumentar que o financiamento de um veículo seria incompatível com a pobreza alegada, sem trazer aos autos qualquer prova concreta da atual capacidade financeira do recorrente (como contracheques, declaração de imposto de renda ou extratos bancários que demonstrem riqueza).

A simples existência de um contrato de financiamento, por si só, não elide a presunção de hipossuficiência, mormente quando o próprio inadimplemento das parcelas (que deu causa à ação) corrobora a alegada dificuldade financeira.

Assim,
rejeito a impugnação
e mantenho a gratuidade de justiça deferida.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Do Mérito

No mérito, a irresignação do Agravante não merece prosperar.

A decisão agravada manteve a liminar de busca e apreensão fundamentando-se na legalidade da capitalização de juros expressamente pactuada e na comprovação da mora.

O Agravante insiste na tese de que a previsão de capitalização diária em caso de atraso (mora), sem indicação da taxa diária, seria abusiva. Contudo, conforme consignado na decisão monocrática, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmada entre as partes possui previsão expressa e clara acerca dos encargos incidentes tanto na normalidade quanto na inadimplência.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539). Ademais, a previsão no contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).

No caso dos autos, a simples alegação de falta de clareza quanto à taxa diária de juros moratórios não é suficiente para afastar a mora, quando o contrato prevê os encargos de forma discriminada. A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28), firmou a tese de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora". No entanto, a discussão trazida pelo Agravante refere-se a encargos de
inadimplência
(capitalização diária na mora), o que, por si só, não tem o condão de descaracterizar a mora debendi, que se constituiu pelo não pagamento das parcelas no tempo e modo contratados.

Não havendo abusividade flagrante no período da normalidade que justifique o afastamento da mora, e estando comprovado o inadimplemento e a notificação do devedor, presentes estão os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Dessa forma, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026